Tribunal: TJDFT
Processo: 20100112307818APC
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Embargos de declaração. Vícios. Inexistência. Embargos à execução. Honorários.
1 - Julgados procedentes os embargos à execução para extinguir a execução quanto aos embargantes, os honorários, em favor do embargante, serão fixados sobre o valor atualizado da causa na execução.
2 – Os embargos de declaração servem para aclarar dúvida, obscuridade, afastar contradição, omissão ou erro material, vícios que, se inexistentes, nega-se provimento aos embargos.
3 – Embargos não providos.